Tribunal: TJBA
Processo: 8052525-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052525-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

APELADO: JULIO ADOLFO PEREZ GULIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GUIMARAES DO NASCIMENTO, JOAO CARLOS JORGE LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda cumulada com pedido de Manutenção de Posse e Indenização por Danos Morais ajuizada por locatário, alegando preterição no exercício do direito de preferência em imóvel locado.

Sentença de improcedência dos pedidos autorais e parcial procedência do pedido contraposto, condenando o autor a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Apelação do autor sustentando violação ao direito de preferência e pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve violação do direito de preferência do locatário;
(ii) verificar se o pedido de indenização por danos morais é procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Lei nº 8.245/91, o locatário preterido no exercício do direito de preferência pode optar pela adjudicação compulsória do bem, mediante depósito do preço, ou pela reparação por perdas e danos, sendo imprescindível a demonstração de interesse jurídico em tais opções.
6. No caso, o apelante não requereu a adjudicação do imóvel nem comprovou o interesse jurídico necessário, limitando-se a pleitear a anulação do negócio jurídico, medida incapaz de atender à sua pretensão de aquisição do imóvel.
7. A alegação de preterição foi apresentada fora do prazo legal de seis meses para exercício do direito de adjudicação, previsto no art. 33 da Lei nº 8.245/91.
8. Quanto ao dano moral, a frustração do direito de preferência não configura, por si só, ofensa à dignidade ou à honra subjetiva do autor, não havendo comprovação de abalo efetivo.
9. Jurisprudência correlata corrobora a ausência de prejuízo jurídico para configurar violação do direito de preferência sem demonstração de interesse na aquisição do bem e sem comprovação de dano moral concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Tese de julgamento: "A preterição do locatário no exercício do direito de preferência, sem o devido cumprimento dos requisitos legais para adjudicação ou comprovação de prejuízo jurídico, não gera direito à anulação do negócio jurídico nem à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.245/91, arts. 27 e 33.

Código Civil, art. 422.

Constituição Federal, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08120363320208120001 Campo Grande, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 28/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8052525-04.2020.8.05.0001
, originária da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
e apelado
PEDRO AUGUSTO LUCIO SILVA, JULIO ADOLFO PEREZ GULIAS, JAMILLE VALVERDE PEREZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.